Tribunal: STF
Processo: EP 170
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 19 (dezenove) anos, sendo 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão  e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art.33, do Código Penal, e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).
Em 4/3/2026, através do Ofício nº 111-Asse Ap As Jurd/CMP,  o Comando Militar do Planalto solicitou autorização para que o custodiado  realize exame de ressonância magnética de joelho direito e esquerdo e exérese de cisto epidérmico, no Hospital das Forças Armadas (HFA). Informa que os procedimentos estão agendados para o dia 9/3/2026, a partir das 15h00. 
É o relatório. DECIDO. 

A Lei de Execução Penal, em seu art. 14, garante o direito à saúde aos presos, estabelecendo que a assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreende atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 
Efetivamente, a condição do requerente revela como necessária e razoável a realização dos exames e do procedimento médico indicados, conforme documentação encaminhada pelo Comando Militar do Planalto, que atesta a existência de indicação médica para realização de ressonância magnética dos joelhos direito e esquerdo, bem como procedimento de exérese de cisto epidérmico, com agendamento no Hospital das Forças Armadas – HFA, no dia 9/3/2026, às 15h00, 15h30 e 16h00, respectivamente. 
No caso dos autos, os documentos encaminhados pelo Comando Militar do Planalto demonstram a necessidade de realização dos exames diagnósticos e do procedimento dermatológico indicados, inexistindo óbice à autorização requerida, sobretudo porque o custodiado permanecerá sob escolta militar durante todo o deslocamento e permanência na unidade hospitalar, conforme informado pela autoridade responsável. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO o deslocamento do custodiado PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA ao Hospital das Forças Armadas (HFA), no dia 9/3/2026, para a realização de ressonância magnética do joelho direito (15h00) e do joelho esquerdo (15h30), bem como do procedimento de exérese de cisto epidérmico (16h00), devendo o traslado ocorrer mediante escolta e sob a responsabilidade do Comando Militar do Planalto.
Oficie-se ao Comando Militar do Planalto, encaminhando-se cópia desta decisão para as providências cabíveis.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente